Tribunal: TJES
Processo: 5004190-19.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Trancamento
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004190-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARILÂNDIA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004190-19.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES
PACIENTE: LUCAS DE SOUZA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARILÂNDIA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGOS 121, §2º, INCISO VII, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CP, ARTIGO 16, §1º, INCISO IV DA LEI N° 10.826/03 E ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III DO CP -
NULIDADE
NA
REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
– TESE SUPERADA NA CONVERSÃO DO CÁRCERE
EM PREVENTIVO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
DO PACIENTE
- IRRELEVÂNCIA –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
-

ORDEM DENEGADA.

1
.
É pacífica a jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que eventual
irregularidade na audiência de custódia fica superada em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva.
2.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levada em consideração
a
gravidade em concreto da conduta em tese praticada,
existindo
risco real à ordem pública caso volte à liberdade.
3.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

4.
Justificada a medida com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5.

Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004190-19.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES
PACIENTE: LUCAS DE SOUZA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARILÂNDIA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Douglas Travasso Gomes
em benefício de
LUCAS DE SOUZA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta a ocorrência de ilegalidades na audiência de custódia já que realizada sem a presença do paciente, por este se encontrar hospitalizado.

Noutro flanco, sustenta a desnecessidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alerta, no ponto, para as condições favoráveis do coacto, que não possui antecedentes criminais e tem endereço fixo conhecido nos autos.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pel
a

concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja

tranca
da
a ação penal por ausência de justa causa.
Subsidiariamente
, seja
posto, o requerente, em liberdade.
Alternativamente,

pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em análise dos autos, tem-se que o coacto foi preso preventivamente em ação penal que apura a prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, inciso VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do CP, artigo 16, §1º, inciso IV da lei n° 10.826/03 e artigo 163, parágrafo único, inciso III do CP. Segue a síntese fática do ocorrido:

“
(...) os policiais militares estavam realizando a abordagem em um cidadão supostamente foragido do sistema prisional, quando foram surpreendidos pelo autuado que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a guarnição, atentando contra a vida dos mesmos, fazendo uso de arma de fogo sem numeração, inclusive, causando danos na viatura policial (...)”.

De início
, quanto às supostas ilegalidades ocorridas durante a audiência de custódia, cumpre esclarecer que é pacífica a jurisprudência no sentido de que eventual nulidade no ato fica superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. SUPERAÇÃO. PACIENTE HOSPITALIZADO.
EIVA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS. CUIDADOS MÉDICOS PRESTADOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. (...)

2.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva supera eventual irregularidade pela não realização da audiência de custódia, que, no caso, não foi feita, uma vez que o paciente estava hospitalizado em consequência da empreitada criminosa.
3. (...) 4. Ordem não conhecida.

(HC n. 509.038/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 20/8/2019.)

Superado esse ponto, relembro que o
cárcere
preventiv
o
é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço
, entendeu, o magistrado
a quo
, pela necessidade da medida como assecuratória da ordem pública, dada a gravidade em concreto da conduta em tese praticada. Os fundamentos empregados não destoam d
a
jurisprud
ência
deste E.
T
ribunal. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. HOMICIDIO. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. EXTREMA FRIEZA. EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA. ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública. Precedentes. Soma-se isso ao fato de que o paciente, em tese, foi encontrado pelos policiais de malas prontas, prestes a se evadir do distrito de culpa.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210027833, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do requerente, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária sua manutenção, já que a fundamentação empregada encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência desta Corte, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da medida extrema,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.